Tribunal: TJDFT
Processo: 0701621-36.2021.8.07.0017
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÕES. AIRBAG. RECALL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA. NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS.
1. O magistrado não está obrigado a explicar exaustivamente todas as teses defensivas, desde que demonstradas as razões do seu convencimento atendendo ao que prescreve o art. 489, § 1.o, IV, do CPC. Só há falar em nulidade da sentença diante da absoluta ausência de motivação por violação ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.
2. O entendimento diverso do pretendido pela parte não enseja em ausência de fundamentação, tampouco em sentença citra petita.
3. A responsabilidade civil para o reconhecimento de indenização por danos morais, decorre, necessariamente, dos três pressupostos identificados no artigo 186 do Código Civil, quais sejam: conduta culposa, dano e nexo de causalidade.
4. Negou-se provimento ao recurso.